Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTRAS PROVAS. LESÃO COMPROVADA PELO LAUDO DE CORPO DE DELITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa rejeitada. A Defesa limitou-se a requerer a oitiva da testemunha intempestivamente, sem esclarecer, de modo concreto, como que esta poderia contribuir com a elucidação dos fatos e a busca da verdade real. Logo, a Defesa não comprovou a relevância e a pertinência da prova oral requerida intempestivamente, motivo pelo qual não há que se falar cerceamento de defesa.
2. Mérito. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com os art. 5o, inciso III da Lei 11.340/06 (lesão corporal em contexto de violência doméstica).
2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.
3. Demonstrado pelas provas dos autos que o apelante ofendeu a integridade física da vítima com socos e chutes, o que a deixou com marcas detectáveis por meio de laudo pericial, a condenação pelo crime descrito no art. 129, § 9o do CP é medida que se impõe.
4. A fixação dos valores a título de danos morais na esfera criminal deve se basear na gravidade dos fatos praticados, na intensidade da dor experimentada pela vítima, nas condições econômicas do réu e da ofendida, e no caráter pedagógico sancionatório da indenização. Obedecendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o valor fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil) reais.
5. A imposição ao vencido do ônus de pagar as custas do processo é consectário legal da condenação nos termos do art. 804 do CPP e a eventual hipótese de isenção será apreciada no momento oportuno pelo Juízo da Execução.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.